Tribunal: STF
Processo: HC 125531
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-19
Data de publicação: 2017-09-19

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO – PENA. O fato de a acusação envolver tipo penal a revelar sanção superior a 4 anos não deságua na inversão da ordem do processo-crime, no que direciona a apurar para, selada a culpa, prender. 



    PRISÃO PREVENTIVA – RESIDÊNCIA E TRABALHO – AUSÊNCIA DE PROVA. A ausência de prova da residência fixa e do trabalho não é conducente à inversão da ordem do processo-crime – apurar para, selada a culpa, prender. 



    PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO. Configurado o excesso de prazo da custódia preventiva, impõe-se a devolução da liberdade ao imputado.